Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. ENTIDADES NÃO EMPRESARIAIS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA DE INTIMAÇÃO. CADASTRO FACULTATIVO. DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA ANULADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA MADURA. RETORNO À ORIGEM.
1.Embora seja útil para o desenvolvimento do processo eletrônico, estabelece o §1o do art. 246 do CPC, que os condomínios não são obrigados ao cadastro para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica: “Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”
2. No mesmo sentido, a Resolução 234/2016 do CNJ e as Portarias CG 160, CG 140 e GPR 239 do TJDFT.
3. Comprovado que inexiste obrigatoriedade no cadastro do PJE, e que a petição inicial preenche os requisitos estabelecidos na lei processual necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Inexiste causa madura a ensejar o julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.